Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito civil e processual civil. Consumidor. Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda de cota imobiliária. Legitimidade passiva. Relação jurídica societária. Princípio da aparência. Responsabilidade solidária. Danos morais. Ausência. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação de rescisão contratual cumulada com lucros cessantes e danos morais, na qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao CONDOMÍNIO GOLDEN DOLPHIN RESIDENCE, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, e julgado parcialmente procedente o pedido quanto à SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA para declarar a resolução do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Imobiliária; condená-la a devolver ao Autor os valores pagos, bem como ao pagamento dos lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva e responsabilidade solidária entre as apeladas, bem como o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, do CDC, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, de modo que uma pertence à composição societária da outra.
4. Em atenção ao princípio da aparência, aplicável às relações de consumo, constata-se a legitimidade passiva da apelada Golden Dolphin.
5. Evidenciando-se dos autos que as empresas fazem parte da mesma cadeia de fornecimento dos serviços prestados, configura-se a responsabilidade solidária em relação à reparação dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
6. A jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que o descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.
7. A despeito dos aborrecimentos vivenciados pelo consumidor com o atraso na construção do imóvel, não se vislumbra ofensa ao seu direito da personalidade capaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva da apelada Golden Dolphin e impor a responsabilidade solidária entre as apeladas em relação à reparação dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 7o, parágrafo único e art. 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935888, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1235440, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 4/3/2020; TJDFT, Acórdão 07274308120188070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 28/8/2019.